Tribunal: STF
Processo: AP 1434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, relativo ao réu JOÃO BATISTA DE CASTRO, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de exclusão do monitoramento eletrônico em 16/12/2023 às 6h49 e 16/12/2023 às 7h08; descarga de bateria nos dias 30/08/2023 às 8h49, 30/8/2023 às 22h28, 31/8/2023 às 5h28 e 31/8/2023 às 14h31, e desvinculação, seguida da vinculação do dispositivo de monitoramento eletrônico, no dia 31/8/2023 às 14h27 e 31/8/2023 às 14h31 (petição STF nº 108478/2023).



    A Defesa de JOÃO BATISTA DE CASTRO apresentou a seguinte justificativa a respeito das violações (petição STF nº 19.177/2024, eDoc. 111):



    “Ocorre que, em decisões dos mesmos casos proferidas posteriormente, quais sejam, em março, agosto e dezembro não há essa restrição quanto ao perímetro da Praça dos Três Poderes.



    É sabido que a área central de Brasília é uma área de grande importância para os moradores do Distrito Federal, tendo a rodoviária do plano piloto como um ponto de grande relevância, pois interliga toda a região.



    O réu tem sofridos sérias dificuldade para trabalhar e prover o sustento de sua família em virtude da medida cautelar, haja vista que para muitos deslocamentos no DF há a necessidade de passar pela rodoviária para realização de integração.



    No dia da referida violação, o senhor João Batista estava com problemas no carregador de seu dispositivo e dirigia-se ao CIME Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico para realizar a substituição no primeiro horário, tendo como temor que o dispositivo descarregasse totalmente.



    Além do mais, por residir no Distrito Federal mesmo que realizasse o percurso de carro próprio qualquer erro de saída, retorno ou tesourinho poderiam causar uma violação de zona de exclusão, tendo em vista o grande raio abrangido.



    (…)”



    Intimada para que complementasse as justificativas, a Defesa de JOÃO BATISTA DE CASTRO apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 34339/2024):



    “1. O réu está sujeito as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o uso de monitoramento eletrônico, em virtude dos eventos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.



    2. Em atenção ao despacho que intimou a defesa para que apresentasse justificativa em relação as violações referente aos dias 30/08/2023 e 31/08/2023.



    3. A defesa informa que, no dia 30 de agosto de 2023 no período da manhã o senhor João teve dificuldades com o carregamento da tornozeleira, que perdurou durante todo o dia, e que ao entrar em contato com o CIME – Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, para verificar o que poderia esta acontecendo, foi orientado a continuar tentando carregar o dispositivo e em caso de negativo que se dirigisse até a unidade para substituição do aparelho no dia seguinte.



    4. Observe Excelência, o período de descarga não é seguido e em um momento se cruza, o que demonstra a tentativa do réu em manter o seu dispositivo carregado.



    5. No dia 31 de agosto de 2023, o senhor João se dirigiu ao CIME e após diversos testes a unidade constatou que o aparelho estava com problemas e optou por trocar o dispositivo, o que acarretou na desvinculação e vinculação de dispositivo.



    6. Ademais, cabe ressaltar que o senhor João Batista cumpre corretamente as medidas cautelares que lhes fora imposta a mais de um ano, tendo essa sido as violações questões pontuais.



    7. Por todo exposto, a defesa requer que, seja desconsideradas os descumprimentos apontados nas petições AP 1434, petição STF nº 8.329/2024 e Pet 10.820, petição STF nº 108478/2023).



    8. Caso assim não entenda, requer que, seja oficiado o CIME para que apresente o relatório de providências tomadas em relação ao senhor João Batista, uma vez que por se tratar de documentos sigilosos não é possível que sejam entregues diretamente a defesa sem que haja uma decisão judicial que autorize, ademais a defesa anexa o print que comprova o contato do réu com a unidade de monitoramento.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou a seguinte medida cautelar (AP 1434, petição STF nº 8.329/2024 e Pet 10.820, petição STF nº 108.478/2023):



    no dia: 30/08/2023 às 08h49 o monitorado incidiu na seguinte violação: Descarga de bateria, a qual permaneceu até: 30/08/2023 às 20h52;



    no dia: 30/08/2023 às 22h28 o monitorado incidiu na seguinte violação: Descarga de bateria, a qual permaneceu até: 31/08/2023 às 06h02;



    no dia: 31/08/2023 às 05h28 o monitorado incidiu na seguinte violação: Descarga de bateria, a qual permaneceu até: 31/08/2023 às 14hh25;



    no dia: 31/08/2023 às 14h27 o monitorado incidiu na seguinte violação: Desvinculação de dispositivo;



    no dia: 31/08/2023 às 14h31 o monitorado incidiu na seguinte violação: Vinculação de dispositivo;



    no dia: 16/12/2023 às 06h49 o monitorado incidiu na seguinte violação: Violação de zona de exclusão (Praça dos Três Poderes, a qual permaneceu até: 16/12/2023 às 06h55;



    no dia: 16/12/2023 às 07h08 o monitorado incidiu na seguinte violação: Violação de zona de exclusão (Praça dos Três Poderes), a qual permaneceu até: 16/12/2023 às 07h14;



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que o réu apresentou justificativas pertinentes. Além disso, as violações não são recentes e não há notícia de outros descumprimentos relatados nos autos.



    Com relação às violações do dia 30/8/2023 e 31/1/2023, o réu informa que estava com dificuldades para carregar seu dispositivo, tendo sido efetuada a troca.



    Por outro lado, em relação às violações da área de exclusão, é plausível a justificativa de que ocorreram em decorrência da necessidade de utilizar o terminal rodoviário para efetivar a integração no percurso para o trabalho, o que se verifica, inclusive, pelos poucos minutos em que ficou registrada a violação.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente